Tribunal: STF
Processo: ACO 3395
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DE RESTRIÇÕES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NOS CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. CARACTERIZADOS OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ART. 300 DO CPC/2015. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela cautelar, proposta pelo Estado de Minas Gerais em face da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Requer o autor, em síntese, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, para “determinar, inaudita altera pars, a imediata retirada do registro de inadimplência do Estado de Minas Gerais do referido Sistema, uma vez que estão presentes os requisitos legais para a concessão de tal medida, nos exatos termos dos artigos 294, 297 e 300, todos do CPC/2015”. 
    Narra o autor não ter conseguido transmitir os dados relativos ao ano base de 2020 para o sistema SIOPE, em virtude de “crítica impeditiva” apresentada pelo sistema receptor de dados. Segue alegando o seguinte:
    “Conforme nota técnica em anexo, no exercício 2020, o autor, por meio da Secretaria de Estado de Educação, tentou transmitir os dados relativos ao primeiro bimestre de 2020, dentro do prazo legal. Contudo, a transmissão foi inviabilizada pelo sistema, por não acatar informações sobre a execução orçamentária e financeira no Estado na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), o que gerou várias críticas.
    […]
    O fato é que o não cumprimento do prazo de transmissão do SIOPE, implica na imediata inclusão do Estado no CAUC, devendo ser bloqueados os repasses referentes a transferências voluntárias, dentre outros. Sendo assim, o Estado já se encontra impedido de receber recursos dessa natureza, bem como contratar e receber desembolsos oriundos de operações de crédito. Essa situação já implica no comprometimento da execução de diversas ações educacionais.
    Tal inclusão, data venia, apresenta-se irregular sob diversos aspectos: a) se deu sem a necessária observância do devido processo legal; b) levou em consideração informações colhidas em sistema informatizado que, de acordo com a Portaria n. 844/08, “não serão utilizadas para fins de controle”; e c) leva em consideração fatos ocorridos em gestão anterior.”
    Aduz estarem presentes, in casu, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Sustenta a existência de perigo de dano em razão de, caso se proceda à inscrição, ser impossível ao Estado celebrar novos ajustes, convênios, operações de crédito ou receber transferências voluntárias da União. Quanto à probabilidade do direito, sustenta que a jurisprudência do STF tem afirmado tese favorável a suas pretensões.
    Informa, ainda, que a situação fática que enseja a propositura da presente demanda é bastante similar às que se encontram postas nas ACO’s 2.784, 2.885, 3014, 3111, 3.207 e 3.278, que tramitam também sob minha relatoria e nas quais deferidos os pedidos de tutela cautelar. Nesse sentido é que o Estado requereu a distribuição por prevenção do presente feito, em razão das mencionadas ações anteriores, no que foi atendido pela Presidência desta Corte.
    É o relatório. Decido. 
    Presentes, in casu, os requisitos da (i) probabilidade de direito e (ii) do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).
    Evidenciado o perigo de dano, porquanto o Estado demandante comprovou a inequívoca gravidade dos prejuízos decorrentes de sua eventual inscrição no SIAFI, CAUC e CADIN, consignando que “a permanência da atual situação é capaz de causar danos irreversíveis ao demandante, uma vez que a inclusão de seu nome no CAUC/SIAFI o impede de contratar operações de crédito e de receber repasses da União. É inquestionável, portanto, o receio de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, sobretudo em razão do notório estado de excepcional dificuldade financeira que vive atualmente o Estado de Minas Gerais”.
    Sob o enfoque da probabilidade do direito, parece restar demonstrado, nesse exame ainda perfunctório da questão, que em casos semelhantes, esta Corte tem deferido a tutela cautelar a fim de evitar ou suspender a inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplentes, considerados os prejuízos daí decorrentes para o exercício das funções primárias do ente político, sobretudo no que se refere à continuidade da execução das políticas públicas. 
    Veja-se, a propósito, os precedentes abaixo colacionados:
    “AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DOS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 2. O registro da entidade federada, por suposta inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 3. Em cognição primária e precária, estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora. 4. Medida liminar referendada.” (AC 3.521-MC-Ref, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 06/10/2014)
    “SIAFI/CAUC - AMEAÇA DE INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO PIAUÍ - IMINÊNCIA DE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM VIRTUDE DE FATOS ALEGADAMENTE PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL ANTERIOR - EXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE “PERICULUM IN MORA” - RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. - A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, “f”), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. BLOQUEIO DE RECURSOS FEDERAIS CUJA EFETIVAÇÃO PODE COMPROMETER A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. - O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes.” (AC 2.971-MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 29/03/2012)
    No mesmo sentido, cito, também, os seguintes precedentes: AC 1.176, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 28/9/2006; AC 3.318-MC, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/3/2013; AC 3.344-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/4/2013; AC 3.380-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/3/2013; AC 1.271-MC, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 13/4/2007; AC 1.015-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ de 18/8/2006; AC 1.084-QO-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 30/6/2006; AC 1.788-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática.
    Ex positis, presentes seus requisitos autorizadores, defiro a tutela provisória de urgência requerida, a fim de que a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação se abstenham de inscrever ou, se já inscrito, de aplicar as restrições decorrentes das inscrições ao Poder Executivo do Estado de Minas Gerais no CAUC/SIAF/SAITV/CADIN, ou qualquer outro cadastro federal de inadimplência, no que exclusivamente diga respeito ao ano base de 2020, a supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, até o julgamento definitivo desta ação.
    Intimem-se pessoalmente para cumprimento. 
    Citem-se os réus para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente